Tribunal: TJES
Processo: 5016437-61.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5016437-61.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: FABIO NASCIMENTO TEIXEIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO PERCENTUAL DE PROGRESSÃO EM SEDE REVISIONAL. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão Criminal ajuizada
com fundamento no art. 621, I, do CPP contra acórdão condenatório pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, buscando o redimensionamento da pena e a redução do percentual de progressão de regime para 40%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se há ilegalidade ou erro técnico na dosimetria da pena, notadamente na valoração dos maus antecedentes, na incidência da reincidência e nos patamares de aumento fixados;
(ii) estabelecer se é possível, em sede de revisão criminal, revisar o percentual de progressão de regime fixado na execução penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal possui caráter excepcional e somente se admite quando demonstrada contrariedade ao texto expresso da lei penal, à evidência dos autos, erro técnico grave ou ausência de fundamentação, nos termos do art. 621 do CPP.

4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite discutir dosimetria em revisão criminal apenas quando presente manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se evidencia no caso.

5. O magistrado de primeiro grau fundamenta adequadamente a negativação dos antecedentes ao remeter à certidão juntada aos autos, que registra cinco condenações definitivas anteriores, aptas a configurar maus antecedentes e reincidência.

6. A pena-base é fixada proporcionalmente com aumento de um ano por uma circunstância judicial desfavorável, sem excesso ou desarrazoabilidade.

7. A fração de 1/6 aplicada na segunda fase observou a orientação jurisprudencial do STJ para agravantes e atenuantes, inexistindo desproporcionalidade.

8. A pretensão de alterar o percentual de progressão de regime é matéria afeta ao Juízo da Execução e não pode ser examinada em revisão criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Pedido
improcedente
.

Tese de julgamento
:

1. A revisão criminal somente alcança a dosimetria da pena quando demonstrada manifesta ilegalidade, teratologia ou erro técnico evidente.

2. Condenações anteriores transitadas em julgado, ainda que alcançadas pelo período depurador, configuram maus antecedentes e podem ser consideradas na primeira fase da dosimetria.

3. A fração de 1/6 para agravantes ou atenuantes observa o parâmetro jurisprudencial e somente pode ser afastada mediante fundamentação específica.

4. Questões relativas à progressão de regime devem ser submetidas ao Juízo da Execução, sendo inviável seu exame em sede de revisão criminal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, I; CP, arts. 59, 64, I, e 68; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg na RvCr 6.061/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 8/5/2024; STJ, AgRg no AREsp 1706557/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 8/9/2020; STJ, AgRg no HC 801.715/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 17/4/2023; STJ, AgRg no AgRg no HC 789.166/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 27/3/2023; TJES, RC 5007482-46.2022.8.08.0000, Rel. Des. Eder Pontes, j. 15/2/2023; TJES, RC 5005533-84.2022.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, j. 16/12/2022;
TJES, RC 5019992-23.2024.8.08.0000, Rel. Des. Adriana Costa de Oliveira, j. 26/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
FABIO NASCIMENTO TEIXEIRA
,

com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em razão de condenação contra si exarada nos autos do processo 00002116-59.2023.8.08.0006, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

O requerente se insurge contra a dosimetria da pena, aduzindo, em síntese, que o magistrado de piso considerou para exasperação da pena-base os maus antecedentes do réu, sem fundamentação idônea, tampouco informou quais condenações foram utilizadas para caracterizar a agravante da reincidência, aplicando, ainda, fração desproporcional em ambas as fases dosimétricas.

Diante disso, requer o redimensionamento da reprimenda arbitrada, bem como “
a redução da porcentagem para a progressão de regime para 40%, haja vista que o requerente não era mais reincidente específico na data da

sentença condenatória
”.

Decisão concedendo os benefícios da gratuidade de justiça ao requerente (ID nº 16227251).

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pela improcedência do pedido revisional (ID nº 16483668).

Eis o breve relatório. À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO DO DIA 09/02/2026
- votação unânime, sem notas taquigráficas (art. 146, §1º do Regimento Interno do TJES)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
FABIO NASCIMENTO TEIXEIRA
,

com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em razão de condenação contra si exarada nos autos do processo 00002116-59.2023.8.08.0006, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

O requerente se insurge contra a dosimetria da pena, aduzindo, em síntese, que o magistrado de piso considerou para exasperação da pena-base os maus antecedentes do réu, sem fundamentação idônea, tampouco informou quais condenações foram utilizadas para caracterizar a agravante da reincidência, aplicando, ainda, fração desproporcional em ambas as fases dosimétricas.

Diante disso, requer o redimensionamento da reprimenda arbitrada, bem como “
a redução da porcentagem para a progressão de regime para 40%, haja vista que o requerente não era mais reincidente específico na data da

sentença condenatória
”.

A Douta Procuradoria de Justiça pugnou pela improcedência do pedido revisional.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre registrar que a Revisão criminal é espécie de ação autônoma de impugnação com fundamentação vinculada às hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Cuida-se de instrumento processual que visa desconstituir a condenação definitiva, acobertada pelo manto da coisa julgada, de modo que o ajuizamento somente se justifica em situações excepcionais, nas hipóteses em que verificadas teratologias ou nulidades insanáveis no curso do processo.

Por outro lado, consoante a jurisprudência pátria, em situações de evidente injustiça e erro técnico de dosimetria da pena, é possível a correção da reprimenda por meio da Revisão, como se observa dos julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça, abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE APONTAMENTO DE NOVOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS OU VIOLAÇÃO DE TEXTO DE LEI. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É assente neste STJ que o recurso de revisão criminal não pode ser utilizado como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, assim como que, quando voltado ao questionamento da dosimetria da pena, tem cabimento restrito, restrito à descoberta de novas provas, violação do texto expresso da lei ou desproporcionalidade manifesta na fixação da pena. 2. A pretensão de ver afastada a majorante da arma de fogo prevista no art. 157, §2º-A, I, do CP já foi alvo de análise minuciosa no acórdão recorrido, mostrando-se inviável sua rediscussão em sede revisional. 3. A argumentação relativa à ausência de fundamentação na aplicação dos parâmetros do cálculo da pena também não encontra respaldo nos autos, na medida em que a decisão que se pretende revisar anunciou, de maneira expressa, que se restabeleceu “tal como feito na sentença, a incidência cumulativa das frações de aumento de 2/5, relativa ao concurso de agentes e à restrição da liberdade das vítimas, e de 2/3, decorrente do emprego de arma de fogo” (e-STJ Fl. 16/17). 4. A análise das razões recursais indica a apresentação de novas teses que não podem, contudo, ser conhecidas, na medida em que representam indevida inovação recursal. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg na RvCr n. 6.061/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Seção, julgado em 8/5/2024, DJe de 14/5/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTO INIDÔNEO NA NEGATIVAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DE VETORES JUDICIAIS. IMPROCEDÊNCIA. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE SE IMPÕE. (...) 2. Não se desconhece que a revisão criminal não deve ser utilizada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, a dispensar a interpretação ou a análise subjetiva das provas produzidas (HC n. 406.484/RS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 26/3/2019). Todavia, em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, à defesa é permitido se valer da revisão criminal para desconstituir o decreto condenatório ou rever os critérios adotados no cálculo dosimétrico, a ser ajuizada no Tribunal de origem, nos moldes do art. 621 do Código de Processo Penal. (...)

(STJ, AgRg no AREsp 1706557/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)

No mesmo sentido, o entendimento deste Colendo Grupo das Câmaras Criminais Reunidas, a saber:

AGRAVO INTERNO NA REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. DADOS CONCRETOS. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A jurisprudência do colendo Superior de Justiça está fixada no sentido de que o escopo restrito da revisão criminal, ajuizada com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, pressupõe condenação sem qualquer lastro probatório, o que não confunde com a mera fragilidade probatória. (AgRg nos EDcl no REsp 1940215/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 25/11/2021). 2. A análise da dosimetria da pena em sede de revisão criminal somente é possível em caso de haver teratologia, ilegalidade ou manifesta inconsistência na sua fixação. Em outros termos: somente nas hipóteses de manifesta ilegalidade por violação aos critérios dos arts. 59 e 68, do Código Penal, na falta ou evidente deficiência de fundamentação ou ainda, por erro técnico. Precedentes. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Revisão Criminal, Número: 5007482-46.2022.8.08.0000, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data: 15/Feb/2023)

REVISÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. Na fase da dosimetria há certa discricionariedade do julgador na análise e valoração das circunstâncias judiciais. Assim, somente é possível a revisão criminal da dosimetria quando presente erro técnico, exasperação exacerbada da pena, presença de abolitio criminis ou declaração de inconstitucionalidade de dispositivo legal. Revisão criminal julgada improcedente. (TJES, Classe: Revisão Criminal, Número: 5005533-84.2022.8.08.0000, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data: 16/Dec/2022)

Com relação à insurgência acerca da primeira fase da dosimetria da pena, o magistrado sentenciante considerou como negativo apenas o vetor dos antecedente criminais do réu, a saber:

Na primeira fase do cálculo das penas, verifico que todas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal ou são inerentes ao tipo penal ou são favoráveis ao acusado, com exceção apenas dos antecedentes criminais (vide certidão nos autos), razão pela qual, proporcionalmente, fixo-lhe a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão, e 600 (seiscentos) dias-multa.

Da leitura do excerto supra, depreende-se que o juiz de primeiro grau fez remissão à certidão de antecedentes acostada aos autos (fls. 45/47 do ID nº 16221897), a qual atesta a existência de 06 (seis) registros criminais em desfavor do réu, sendo 05 (cinco) deles com condenação por sentença definitiva pretérita aos fatos em comento,
in verbis
:

CERTIFICO
e dou fé que em consulta aos Sistemas EJUD, SIEP, SEEU, INFOPEN e BNMP, verifiquei que o indiciado
FABIO NASCIMENTO TEIXEIRA
, nascido em 09/12/1981, portador do RG n.º 3.058.515-ES, filho de CELIDENIA NASCIMENTO SILVA e de ROBERTO FRANCISCO TEIXEIRA,
ao que parece, possui os seguintes registros criminais em seu desfavor
, conforme extratos que seguem:

- 01 (uma) Penal Pública Comum, já arquivada, que tramitou perante à 2ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES (autos do Processo n.º 0000885-36.2006.8.08.0024 (024.06.000885-1), onde restou-lhe condenado pela prática do crime previsto no Art. 157, § 2º, incisos I e II, do CPB, trânsito julgado em 19/12/2006, o qual gerou o Processo de Execução ativo na 9ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES (autos do processo de execução n° 0008986-92.2007.8.08.0035),
regime atual SEMIABERTO – Ativo, Interrupção de Cumprimento: Sim - Motivo: PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO - Desde de: 05/12/2020
;

- 01 (uma) Penal Pública Comum, já arquivada, que tramitou perante à 5ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES (autos do Processo n.º 0002318-95.2009.8.08.0048 (048.09.002318-4)), oportunidade onde se apurava a suposta prática dos crimes previstos no Art. 33 e Art. 35 da Lei 11.343/06, sentença absolutória em 13/10/2011 com fulcro no Art. 386, inciso V, do CPP, sentença transitada em julgado em 13/10/2011;

- 01 (uma) Ação Penal - Procedimento Ordinário, já arquivado, que tramitou perante à 2ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES (autos do Processo n.º 0027646-12.2018.8.08.0048), onde restou-lhe condenado pela prática do crime previsto no Art. 157, “caput”, do CPB, trânsito julgado em 03/06/2019, o qual gerou o Processo de Execução ativo na 9ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES (autos do processo de execução n° 0008986-92.2007.8.08.0035),
regime atual SEMIABERTO – Ativo, Interrupção de Cumprimento: Sim - Motivo: PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO - Desde de: 05/12/2020
;

- 01 (um) Procedimento Especial da Lei Antitóxicos, já arquivado, que tramitou perante à 4ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES (autos do Processo n.º 0020444-37.2010.8.08.0024 (024.10.020444-5)), onde restou-lhe condenado pela prática do crime previsto no Art. 33, “caput” da Lei 11.343/06, trânsito julgado em 05/04/2011, o qual gerou o Processo de Execução, guia arquivada (SIEP), na 9ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES (autos do processo de execução n° 0008986-92.2007.8.08.0035 – GUIA Nº 125669);

- 01 (um) Procedimento Especial da Lei Antitóxicos, já arquivado, que tramitou perante à 8ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES (autos do Processo n.º 0000492-67.2013.8.08.0024), onde restou-lhe condenado pela prática do crime previsto no Art. 33, “caput”, da Lei 11.343/06, trânsito julgado em 26/08/2013, o qual gerou o Processo de Execução ativo na 9ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES (autos do processo de execução n° 0008986-92.2007.8.08.0035),
regime atual SEMIABERTO – Ativo, Interrupção de Cumprimento: Sim - Motivo: PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO - Desde de: 05/12/2020
;

- 01 (um) Prisão em Flagrante, já arquivado, que tramitou perante à 4ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES (autos do Processo n.º 0019294-02.2002.8.08.0024 (024.02.019294-4)), onde restou-lhe condenado pela prática do crime previsto no Art. 12, “caput”, da Lei 6.368/76, trânsito julgado em 13/07/2003, o qual gerou o Processo de Execução ativo na 9ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES (autos do processo de execução n° 0008986-92.2007.8.08.0035),
regime atual SEMIABERTO – Ativo, Interrupção de Cumprimento: Sim - Motivo: PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO - Desde de: 05/12/2020
.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça entende que, “
com relação aos antecedentes, vale anotar que esta Corte, em diversos julgados, já se manifestou no sentido de que a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que as sopesadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda, como ocorreu no caso em apreço
”, bem como “
condenações anteriores com trânsito em julgado, ainda que atingidas pelo período depurador do art. 64, I, do Código Penal, são aptas a configurar maus antecedentes
” (AgRg no HC n. 801.715/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023).

Assim, reputo acertada a exasperação da pena-base pelos maus antecedentes, bem como a incidência da agravante de reincidência na segunda fase dosimétrica, considerando que há condenação definitiva anterior ainda do período depurador, a teor do art. 64, inciso I, do Código Penal.

Com relação ao patamar de exasperação da pena-base, tendo em vista a existência de uma circunstância judicial desfavorável e a elevação de apenas um ano, reputo proporcional a reprimenda fixada na primeira fase em 06 (seis) anos.

Na segunda fase dosimétrica, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado
” (AgRg no AgRg no HC n. 789.166/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 3/4/2023), o que foi observado na sentença vergastada.

Desse modo, não há reparos a ser realizado na reprimenda fixada pelo Juízo
a quo
.

No que se refere ao pleito relativo à porcentagem para progressão de regime, destaco que a revisão criminal é uma ação para corrigir eventuais erros judiciários em uma condenação já transitada em julgado, razão pela qual a referida matéria deve ser aventada perante o Juízo da Execução, a quem compete decidir sobre os incidentes nos autos da execução penal, através do instrumento processual próprio, qual seja, o agravo em execução.

Com o mesmo entendimento, a jurisprudência desta Corte de Justiça, conforme o julgado abaixo ementado:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PROGRESSÃO DE REGIME. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão Criminal ajuizada contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina, que condenou o réu por tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal) à pena de 8 anos e 4 meses de reclusão em regime inicial fechado. O requerente pleiteia (i) a reanálise da dosimetria da pena, alegando fundamentação inidônea das circunstâncias judiciais e (ii) o reconhecimento do direito à progressão de regime com base no cumprimento de 1/6 da pena, nos termos do art. 112 da Lei de Execução Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se as circunstâncias judiciais valoradas negativamente na sentença condenatória foram fundamentadas de forma idônea, conforme o art. 59 do Código Penal; (ii) definir se o pleito de progressão de regime, com base no cumprimento de 1/6 da pena, deve ser reconhecido no âmbito da revisão criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal, prevista no art. 621 do Código de Processo Penal, exige a demonstração de erro técnico, surgimento de novas provas ou flagrante ilegalidade que comprometa a sentença condenatória. A mera discordância quanto à valoração das provas ou à aplicação da lei não é suficiente.

4. A valoração negativa das circunstâncias judiciais (culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências do crime) foi devidamente fundamentada em elementos concretos do caso, como o número de disparos desferidos pelo réu, a prática do crime à noite, em via pública, o concurso de pessoa com adolescente, e lesão sofrida pela vítima. Esses fundamentos atendem ao art. 59 do Código Penal e estão em conformidade com a jurisprudência do STJ e do STF.

5. O pedido de reconhecimento do direito à progressão de regime com base no cumprimento de 1/6 da pena, embora fundamentado no argumento de retroatividade de lei penal mais benéfica, trata de matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, conforme o art. 66, I, da Lei de Execução Penal e a Súmula nº 611 do STF. Não é cabível sua análise no âmbito da revisão criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Pedido improcedente.

____________________

Tese de julgamento: 1. A revisão criminal para reanálise da dosimetria da pena exige demonstração de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, sendo idônea a fundamentação baseada em elementos concretos; 2. A discussão sobre retroatividade de lei penal mais benéfica para fins de progressão de regime é matéria própria do Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, I; CP, art. 59; LEP, art. 66, I; Súmula nº 611 do STF.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp nº 1.565.024/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, J. 17.12.2019; STJ, AREsp nº 2.521.580, Rel. Min. Daniela Teixeira, J. 26.11.2024; STF, Súmula nº 611; TJES, RevCrim nº 100180033282, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, J. 21.11.2018.

(TJES, Revisão Criminal nº 5019992-23.2024.8.08.0000, Reunidas - 1º Grupo Criminal, Relatora: Adriana Costa de Oliveira, julg. 26/02/2025)

Ante o exposto,
CONHEÇO
da Revisão Criminal e
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto da Eminente Relatora.

Acompanho o Eminente Relator em julgar improcedente o recurso.

Acompanho a e. Relatora.

É como voto.